Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700957-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RJU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS S.A., LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO S/A, CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO S/A, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO S/A, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A D E S P A C H O Em petição de ID 36144456, a impetrante formula pedido de desistência da ação. Ao DISTRITO FEDERAL para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator